Tribunal: TJBA
Processo: 8012042-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012042-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA LEAO DE MELO, LUIZ HENRIQUE CUNHA COSTA ALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA LEAO DE MELO, LUIZ HENRIQUE CUNHA COSTA ALVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. ADI 5469. TEMA 1093. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EFICÁCIA CONDICIONADA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 150, III, "C", DA CF. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE DO STF NA ADI 7070. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LC 190/22. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL NO INTERREGNO ENTRE 5/01/22 E 05/04/22. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A Emenda Constitucional nº 87/2015 alterou a sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, impondo a aplicação do diferencial de alíquota (DIFAL), cuja cobrança pressupõe disciplina por meio de lei complementar federal, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 1093 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5469, reconheceu a inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015, por usurpação da competência legislativa privativa da União para edição de normas gerais em matéria tributária.

A Lei Complementar nº 190/2022, ao suprimir tal vício, previu expressamente em seu art. 3º que sua eficácia estaria condicionada à observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”), exigindo que a cobrança do DIFAL apenas ocorra após o transcurso de 90 dias de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022.

Tal interpretação foi reiterada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 7070 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentando-se que a produção de efeitos da LC 190/2022 está submetida ao princípio da noventena, por força de disposição expressa do próprio legislador complementar, em observância ao princípio da legalidade tributária.

Sentença concessiva parcial da segurança que se alinha à jurisprudência vinculante da Suprema Corte e aos princípios da legalidade e da não surpresa fiscal.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

03